Tribunal: TJMT
Processo: 1039834-52.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039834-52.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (APELADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA COM FUNDAMENTO NO ART. 265 DO CPP. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PELA LEI No 14.752/2023. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. COISA JULGADA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de execução fiscal, acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2021433747 e extinguir a execução, sob o fundamento de aplicação retroativa da Lei no 14.752/2023, que afastou a sanção pecuniária prevista no art. 265 do Código de Processo Penal, tornando inexigível o crédito decorrente de multa aplicada em processo criminal já transitado em julgado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a superveniência da Lei no 14.752/2023 autoriza a aplicação retroativa para afastar multa aplicada com fundamento no art. 265 do CPP em decisão penal transitada em julgado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência da Lei no 14.752/2023 não autoriza a desconstituição de decisões judiciais definitivas, sob pena de violação ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e ao art. 507 do Código de Processo Civil.

4. A multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal possui natureza processual, razão pela qual a nova redação introduzida pela Lei no 14.752/2023 tem aplicação imediata, preservando-se a validade dos atos praticados sob a vigência da legislação anterior, sem efeitos retroativos, ainda que para beneficiar o sancionado.

5. A Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, não tendo sido produzida prova apta a afastar sua legitimidade.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A alteração promovida pela Lei no 14.752/2023 no art. 265 do Código de Processo Penal, por possuir natureza processual, tem aplicação imediata e não retroage para desconstituir multa aplicada validamente em decisão transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 507 e art. 85, §§ 1o e 2o; CPP, art. 265; LINDB, art. 6o; CTN, arts. 202 e 204; Lei no 6.830/1980, arts. 2o e 3o; Lei no 14.752/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC no 797.438/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.02.2024; STJ, AgRg no HC no 870.788/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no RMS no 73.074/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.08.2024; TJMT, Ap no 1011444-38.2022.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.11.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da execução fiscal n. 1039834-52.2021.8.11.0041, que acolheu Embargos de Declaração com efeitos infringentes para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2021433747 e extinguir a execução fiscal.

A decisão de origem (Id. 201615402) fundamentou a extinção na superveniência da Lei n. 14.752, de 12 de dezembro de 2023, que alterou o artigo 265 do Código de Processo Penal, afastando a possibilidade de aplicação de multa pecuniária pelo magistrado nos casos de abandono de causa por advogado. O juízo entendeu que tal alteração legislativa teria natureza de norma processual material, aplicando retroativamente para beneficiar o executado e tornando inexigível o crédito inscrito em dívida ativa.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) impossibilidade de anulação da CDA decorrente de sentença transitada em julgado proferida em outro processo judicial, havendo coisa julgada sobre a discussão do mérito do título executivo; (ii) que o julgado do Superior Tribunal de Justiça invocado na sentença (REsp n. 2.108.775/PR) não representa posição majoritária e recente da Corte Superior, sendo que a jurisprudência consolidada reconhece a natureza processual da sanção, com aplicação do princípio do tempo que rege o ato, sem retroatividade; e (iii) regularidade da Certidão de Dívida Ativa, que goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. (Id 335851395).

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a Lei n. 14.752/2023 possui natureza de norma processual mista ou de conteúdo material, aplicando retroativamente, e que a matéria é de ordem pública, cognoscível de ofício e adequada à via da exceção de pré-executividade. (Id 335851396).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

No mérito, a controvérsia recursal se restringe à possibilidade de aplicação retroativa da Lei n. 14.752/2023, que afastou a sanção pecuniária prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal, para declarar a inexigibilidade de crédito inscrito em dívida ativa decorrente de multa aplicada em processo criminal já transitado em julgado.

Da análise dos autos, observo que a multa executada foi aplicada ao executado no processo criminal n. 0000405-24.2019.8.11.0055, com fundamento no artigo 265 do Código de Processo Penal, em sua redação anterior. Tal decisão transitou em julgado, não tendo sido objeto de recurso pelo executado no momento oportuno.

Nesse contexto, a tentativa de rediscussão da validade da cobrança em sede de exceção de pré-executividade esbarra na autoridade da coisa julgada material. A decisão que aplicou a penalidade, uma vez não impugnada tempestivamente, tornou definitiva a relação jurídica entre as partes, alcançando estabilidade e imutabilidade próprias do instituto da coisa julgada.

Ademais, conforme dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito operou a preclusão.

A matéria, portanto, encontra definitivamente julgada, não podendo ser rediscutida sob o argumento de superveniência legislativa que afastou a sanção. A coisa julgada material constitui garantia fundamental prevista no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e sua proteção impede que decisões transitadas em julgado sejam desconstituídas por legislação superveniente, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei.

A tentativa de rediscutir a existência do crédito sob novo fundamento afronta a eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos abaixo:

(...) III. Razões de decidir

4. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia está acobertada por coisa julgada material, tornando a instrução probatória desnecessária e juridicamente inviável.

5. Os TADs lavrados foram validados em ação anulatória anterior com decisão transitada em julgado, reconhecendo a existência e legitimidade dos créditos tributários, o que impede sua rediscussão em embargos à execução.

6. A tentativa de rediscutir a existência do crédito sob novo fundamento, pagamento anterior, afronta a eficácia preclusiva da coisa julgada, não sendo admissível nos embargos.

(N.U 1011444-38.2022.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.11.2025).

Além disso, ainda que fosse superada a questão da coisa julgada, a tese de retroatividade da Lei n. 14.752/2023 não merece acolhida.

Ao contrário do que fundamentou a sentença recorrida, o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal possui natureza de norma processual, aplicando o princípio do tempo que rege o ato, sem qualquer efeito retroativo, ainda que para beneficiar o sancionado.

A jurisprudência da Corte Superior tem reiteradamente afirmado que a sanção pecuniária decorrente do abandono de causa tem natureza processual, de modo que a Lei n. 14.752/2023, ao afastar a sanção pecuniária, tem aplicabilidade imediata, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior, não retroagindo, ainda que para beneficiar o réu.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MULTA POR ABANDONO. ART. 265 DO CÓDIDO DE PROCESSO PENAL - CPP. POSSIBILIDADE. DESÍDIA INJUSTIFICADA. SAÍDA DO ADVOGADO DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DISCORDÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG está em consonância com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça - STJ, segundo a qual é cabível a multa de que trata o art. 265 do CPP nas hipóteses em que o comportamento desidioso ocorra apenas para a prática de um único ato processual, tal como se deu na hipótese em debate, em que os advogados deixaram a sessão plenária do Tribunal do Júri, tão somente por não concordar com a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.
2. Acresça-se, outrossim, que "a jurisprudência desta Corte Julgadora tem-se mostrado uníssona acerca natureza processual da sanção pecuniária decorrente do abandono de causa, de modo que a novel Lei n. 14.752/2023, sancionada em 12 de dezembro de 2023 - afastando a sanção pecuniária em comento -, nos termos do art. 2o do Código de Processo Penal, tem aplicabilidade imediata, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior - princípio do tempus regit actum - não retroagindo, ainda que para beneficiar o réu"
(AgRg no HC n. 797.438/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20.2.2024, DJe de 26.2.2024). 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 870788 MG 2023/0421313-1, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 19.2.2025, T5 - Quinta Turma) (Destaquei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ABANDONO DO PROCESSO. DESÍDIA DO ADVOGADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é orientada no sentido de que a desídia injustificada para a prática de um único ato processual se enquadra no conceito de abandono e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal. 3. A Lei n . 14.752/2023, que modificou o art. 265 do Código de Processo Penal para afastar a sanção pecuniária, por se tratar de norma processual penal, tem aplicabilidade imediata e não retroage, ainda que para beneficiar o réu. 4 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RMS: 73074/SP 2024/0063464-8, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19.8.2024, T5 - Quinta Turma).

Diversos outros julgados do Superior Tribunal de Justiça ratificam esse entendimento, conforme destacado nas razões recursais, demonstrando que o precedente invocado pela sentença (REsp n. 2.108.775/PR) representa posição isolada, não refletindo a orientação majoritária da Corte.

A aplicação do princípio da irretroatividade das normas, disposto nos artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal e artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, determina que as normas são feitas para vigorarem e incidirem para o futuro, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

No caso concreto, a multa foi aplicada sob a vigência da legislação anterior, que permitia expressamente a sanção. Tratando de norma processual, a alteração legislativa posterior não possui o condão de retroagir para desconstituir atos praticados validamente sob a égide da lei revogada.

Por fim, quanto à regularidade da Certidão de Dívida Ativa, registro que a cártula goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, por força do artigo 3o da Lei n. 6.830/1980 e artigo 204 do Código Tributário Nacional.

A CDA n. 2021433747 preenche todos os requisitos legais exigidos pelo artigo 2o da Lei n. 6.830/1980 e artigo 202 do Código Tributário Nacional, apresentando de forma clara a origem do débito, os dispositivos legais violados e a descrição do fato ensejador da cobrança.

Inexiste nos autos qualquer prova capaz de elidir a presunção de legitimidade e veracidade que reveste o título executivo, impondo a manutenção de sua validade e a continuidade da execução fiscal.

Diante disso, correta a pretensão recursal do apelante, merecendo a sentença recorrida integral reforma.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida, determinando a manutenção da validade da Certidão de Dívida Ativa n. 2021433747, com o prosseguimento regular da execução fiscal, invertendo a condenação do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, §1° e §2°, do CPC.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026